Tribunal: TJES
Processo: 5005178-95.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005178-95.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDMA JOSEFA ROSA DO ROSARIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005178-95.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: EDMA JOSEFA ROSA DO ROSARIO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EQUIPARAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO DE EMPRÉSTIMO. (1). DA LIDE.
SINTETIZANDO A NARRATIVA FÁTICA, QUEIXA-SE A PARTE AUTORA DE NÃO TER PACTUADO COM O REQUERIDO A AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL, NÃO OBSTANTE VEM SENDO ALVO DE DESCONTOS QUASE QUE PERPÉTUOS DESDE O ANO DE 2018. SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO, DEFENDE QUE O PACTO FOI CELEBRADO MEDIANTE DOLO DO AGENTE FINANCEIRO, QUE VINCULOU A PARTE AUTORA A UM CONTRATO DESVANTAJOSO SE COMPARADO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM VERDADEIRAMENTE DESEJADO.
DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, ARTICULA O AGENTE FINANCEIRO, PRECIPUAMENTE, QUE O NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO FOI VALIDAMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ANUINDO A PARTE AUTORA AOS SEUS TERMOS, SENDO ELA BENEFICIADA COM SAQUES PRÉ-AUTORIZADOS. EXPÕE O REQUERIDO QUE ACOSTOU EM SUA CONTESTAÇÃO DOS DIÁLOGOS MANTIDOS ENTRE AS PARTES QUANDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES PARA SAQUE.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, para declarar a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito, determinando o cancelamento do respectivo cartão. Decreto, outrossim, a rescisão do contrato, determinando a restituição do status quo ante, com a restituição das importâncias recebidas pela parte Autora e a devolução em dobro das auferidas pelo Réu, corrigidas monetariamente. Feitas as devidas compensações, caso haja saldo devedor em prol da parte Consumidora, deverá o valor apurado ser pago, com juros legais incorrendo desde a citação, para as parcelas a ela anteriores, e a partir do recebimento, para as posteriores ao ato citatório. Condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data deste arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação. Não há incidência de custas ou de honorários de advogado em primeiro grau de jurisdição (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
[...]”.

(4) RECURSO BANCO RÉU.
COMPROVADA A CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO PRODUTO CONTRATADO. CONTRATO ASSINADO “DE PUNHO” PELA RECORRIDA. COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS PELA AUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA.
FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES REGULARMENTE DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE CAPAZ DE ENSEJAR O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FRENTE À CONTRATAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PRETENDIDOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5)

CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA ATACADA NA SUA INTEGRALIDADE. CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE CAPAZ DE ENSEJAR O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FRENTE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(6) MÉRITO RECURSAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA DESCONHECER O CONTRATO A TÍTULO DE CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM O RECORRENTE. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJURGADO. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 7481925
A RÉ ANEXOU O SUPOSTO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO, CUJA ASSINATURA É A MESMA CONSTANTE NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE APRESENTADO PELA RECORRIDA NA EXORDIAL
(ID.: 7481912).
AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
AINDA QUE RECONHECIDA A SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS DO CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE A AUTORA DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, A PRÓPRIA REQUERENTE, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. OUTROSSIM, AO ANALISAR AS FATURAS APRESENTADAS PELO REQUERIDO
(ID.: 7481933)
, NOTO QUE NÃO CONSTAM COMPRAS EFETUADAS NO REFERIDO PLÁSTICO, MAS TÃO E SOMENTE AS
TEDS
COMPROVANDO AS TRANSFERÊNCIAS, BEM COMO AS RESPECTIVAS COBRANÇAS DE SEUS ENCARGOS,
IOF
E OS DESCONTOS DO BENEFÍCIO. ASSIM, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NA VERDADE PRETENDIA CONTRATAR UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, QUE SE TRATA DE UM SERVIÇO DIVERSO DO REFERENTE AO OBJETO DESTA LIDE. NESTA SENDA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA
FORMA DOBRADA
. JÁ QUANTO AOS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS EM FAVOR DA AUTORA, FOI ARBITRADA A MONTA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE.
EM CONTRAPARTIDA,
PEÇO VÊNIA PARA DIVERGIR DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PRIMEVO NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MATERIAL. AINDA QUE MENOS BENÉFICO, O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É, NA VERDADE, UM PRODUTO COMERCIALIZADO PELO RÉU QUE, QUANDO DEVIDAMENTE CUMPRIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELO
CDC
ACERCA DO DEVER DE INFORMAÇÃO (VALORES, RISCOS, BENEFÍCIOS, ETC), NÃO SE TRATA DE COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, FICANDO A CRITÉRIO DO CONSUMIDOR CONTRATAR OU NÃO O REFERIDO SERVIÇO. ASSIM, AINDA QUE NO PRESENTE CASO TENHA RESTADO CONFIGURADA A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO BANCO, NÃO PODE AO MESMO SER IMPUTADA A AFIRMAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ QUANDO ESTA NÃO FORA COMPROVADA. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADAMENTE PRATICADA PELO BANCO, ENTENDO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA AUTORA DEVAM SE DAR
NA SUA FORMA SIMPLES
.
POSTO ISTO, TENHO QUE MERECE GUARIDA O PLEITO RECURSAL,
TÃO E SOMENTE,
NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, PARA QUE SEJAM OS MESMOS CALCULADOS NA SUA FORMA SIMPLES.
(7)
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8) PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS NOS SEUS DEMAIS TERMOS. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)